Tribunal: TJES
Processo: 5010095-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010095-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: KLEITON MARCELINO LAMAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010095-55.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: KLEITON MARCELINO LAMAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SUPOSTO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora afirma a inexistência da relação contratual a qualquer débito advindo, razão pela qual postula a declaração de inexistência do débito e reparação moral pela negativação indevida do seu nome. Aduz que não foi notificada desta suposta dívida no valor de R$ 128,46 (cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), vinculada ao contrato do cartão de crédito consignado, com data de 13/03/2015 e vencimento em 13/04/2015, principalmente porque a modalidade de contrato implicaria
os descontos efetuados em sua folha de pagamento.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o réu (ID. 27182602), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando que a parte recorrida não apresentou nos autos qualquer documento que comprove sua atuação irregular. Ainda, aduz que a negativação foi originada devido ao não pagamento da fatura com vencimento em
18/06/2020
, agindo em exercício regular de um direito. Por fim, requer a inexistência de danos morais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada.

Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da Recorrida, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade e a natureza da cobrança, que ensejou a negativação do nome da parte autora, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem fundamentado pelo juiz
a quo
:

“Registra-se que o ponto controvertido da lide é a regularidade ou não da negativação, neste aspecto, as teses defensivas de regular contratação de cartão de crédito consignado e negativação por inadimplemento são contraditórias, pois a modalidade de contrato que a ré afirma ter sido realizado com autor, pressupõe desconto em folha.
No ensejo, ainda que não se desconheça a contratação do consignado pelo autor, até porque sobre esta alegação defensiva não foi feita impugnação, a própria requerida na peça de defesa explica a modalidade do contrato firmado com requerente,

sendo, de regra, os descontos efetuados em sua folha de pagamento, além disso, em nenhum momento se alega ausência do repasse e através das faturas juntadas pela ré, se comprova que no mês de junho/2020 houve desconto mínimo em folha, de modo que não há como se falar em inadimplemento ou regular negativação.
Aliás, o valor da fatura de junho/2020 nem sequer é o mesmo que gerou a negativação em que a ré lançou vencimento em 18/06/2020, sendo a fatura do respectivo mês no valor de R$ 61,72, ademais, em ambos os meses houve desconto em folha”.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da parte consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome por fato de responsabilidade do Recorrente.

Dessa forma, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)